Tribunal: STF
Processo: ACO 206
Classe: ACO
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-19
Data de publicação: 1981-11-19

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. EMBARGOS DE TERCEIRO DA UNIÃO EM EXECUÇÃO DE
SENTENÇA INTENTADA PELO ESTADO DO PARANA. COMPETÊNCIA DO STF. -
EMBARGOS DE TERCEIRO PREJUDICADOS EM VIRTUDE DE PROCESSAMENTO
ANTERIOR, COM O MESMO OBJETO, EM NOME DA UNIÃO, ORA EM FASE DE
EXECUÇÃO, NESTA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE DA PGR. PEDIDO
PREJUDICADO.